Tribunal: STM
Processo: 7000612-83.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ALEGADA OMISSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
I. No que tange à alegação de omissão quanto à inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, ressalte-se que a jurisprudência deste Tribunal consolidou o entendimento de que esse tipo penal foi amplamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Inexiste omissão quanto à análise da tese aventada no Acórdão embargado.
II. Contudo, quanto à ausência de reconhecimento da menoridade do Réu na dosimetria da pena, assiste razão ao Embargante. Verifica-se, nos autos, que o Embargante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade no momento do crime. Portanto, realmente, a menoridade deveria ter sido levada em consideração como circunstância legal atenuante (art. 72, inciso I, do CPM) na segunda-fase de dosimetria da pena.
III. Tal circunstância atenuante da menoridade deve ser compensada com a agravante de estar de serviço no momento do crime, porquanto nenhuma delas prepondera sobre a outra, ou seja, não dizem respeito aos motivos determinantes do crime, à personalidade do agente ou à reincidência, ex vi do disposto no art. 75 do CPM.
IV. Acolhimento parcial dos Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União para, mantendo a condenação imposta no Acórdão embargado, tão somente reduzir a pena aplicada ao ora Embargante, para 1 (um) ano de reclusão, permanecendo íntegro os demais termos do Acórdão embargado.
V. Embargos acolhidos parcialmente. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
26/02/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000612-83.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: EDUARDO RODRIGUEZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Extraordinária do dia
26/02/2025, na sequência 4, disponibilizada no DE de 11/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER,
PARCIALMENTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA, MANTENDO A CONDENAÇÃO
IMPOSTA NO ACÓRDÃO EMBARGADO, TÃO SOMENTE REDUZIR A PENA
APLICADA AO ORA EMBARGANTE PARA 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO,
MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000612-83.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: EDUARDO RODRIGUEZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
ALEGADA OMISSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CPM. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
I. No que tange à alegação de omissão quanto à inconstitucionalidade do art.
290 do CPM, ressalte-se que a jurisprudência deste Tribunal consolidou o
entendimento de que esse tipo penal foi amplamente recepcionado pela
Constituição Federal de 1988. Inexiste omissão quanto à análise da tese
aventada no Acórdão embargado.
II. Contudo, quanto à ausência de reconhecimento da menoridade do Réu na
dosimetria da pena, assiste razão ao Embargante. Verifica-se, nos autos, que o
Embargante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade no momento do crime.
Portanto, realmente, a menoridade deveria ter sido levada em consideração
como circunstância legal atenuante (art. 72, inciso I, do CPM) na segunda-fase
de dosimetria da pena.
III. Tal circunstância atenuante da menoridade deve ser compensada com a
agravante de estar de serviço no momento do crime, porquanto nenhuma delas
prepondera sobre a outra, ou seja, não dizem respeito aos motivos
determinantes do crime, à personalidade do agente ou à reincidência, ex vi do
disposto no art. 75 do CPM.
IV. Acolhimento parcial dos Embargos de Declaração opostos pela Defensoria
Pública da União para, mantendo a condenação imposta no Acórdão
embargado, tão somente reduzir a pena aplicada ao ora Embargante, para 1
(um) ano de reclusão, permanecendo íntegro os demais termos do Acórdão
embargado.
V. Embargos acolhidos parcialmente. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000612-83.2024.7.00.0000
40001368902 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento extraordinária, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher,
parcialmente, os Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União para,
mantendo a condenação imposta no Acórdão embargado, tão somente reduzir a pena aplicada
ao ora Embargante para 1 (um) ano de reclusão, permanecendo os demais termos do Acórdão
embargado.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 26 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração Criminal, com efeitos
infringentes, opostos pela Defensoria Pública da União, contra o Acórdão proferido nos autos
da Apelação Criminal nº 7000141-67.2024.7.00.0000, que, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de nulidade, suscitada pela Defensoria Pública da União, por falta de amparo
legal, e de deu provimento ao Apelo do MPM, para reformar a Sentença e condenar o réu
EDUARDO RODRIGUEZ DE OLIVEIRA, como incurso no art. 290, caput, do CPM, à
pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, concedendo-lhe o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, à
exceção da alínea a, atribuindo ao Juízo da execução a presidência da audiência
admonitória, ex vi do disposto no art. 611 do mesmo Códex, e o regime inicial aberto para o
eventual cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal (evento
28, DOC1).
O Acórdão embargado restou assim ementado:
APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. INCONFORMISMO DO MPM. PRELIMINAR DE
NULIDADE SUSCITADA PELA DPU. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO
DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR.
AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL.
REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO DO APELO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. Preliminar de nulidade processual suscitada pela DPU, sob o fundamento de cerceamento
de defesa, bem como da violação da ampla defesa e do contraditório. Inexiste, nos autos,
dúvida razoável sobre a higidez mental do Réu a ponto de justificar a instauração do incidente
de insanidade mental. Rejeitada. Decisão por unanimidade.
II. Mérito. A autoria e a materialidade do delito em exame encontram-se sobejamente
comprovadas nos autos, não havendo que se falar em dúvidas quanto à materialidade delitiva,
tão somente pelo fato de sobrar a quantia equivalente a 0,02g (dois centigramas) de massa
bruta retida como contraprova, levando-se em consideração que, para a realização da perícia
definitiva, foram recebidas 0,06g (seis centigramas) de massa bruta.
7000612-83.2024.7.00.0000
40001368902 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou
supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual a Sentença absolutória deve ser
reformada, para que o Réu seja condenado como incurso no art. 290, caput, do CPM.
IV. Apelo provido. Decisão por unanimidade. (evento 30, DOC1).
A intimação eletrônica da Defesa ocorreu em 26 de setembro de 2024, tendo
sido opostos os presentes Embargos na mesma data (evento 38, DOC1
Em sua petição, o Embargante ressalta a existência de omissão no Acórdão
recorrido quanto “à inconstitucionalidade da tipificação de crime para a conduta de porte de
droga em casos de ínfimas apreensões”, bem como a ausência de reconhecimento da
atenuante da menoridade do Réu na dosimetria da pena.
Ao final, pede:
Diante de todo o exposto, pede que sejam os presentes embargos conhecidos e providos com o
fim de sanar as omissões apontadas, para que sejam analisados os fundamentos da decisão do
STF, que pode ser aplicada também à Justiça Militar, nos termos da fundamentação, bem
como para o reconhecimento da atenuante da menoridade. (evento 1, DOC1).
Os presentes Embargos de Declaração foram admitidos, porquanto satisfeitos os
seus requisitos de admissibilidade, à luz dos arts. 538, 540 e 542, todos do CPPM, e do art.
130 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) (evento 1, DOC1).
Dessa forma, considerando a possibilidade de acarretar efeitos modificativos ao
Recurso em tela, determinou-se abertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, ex
vi do disposto no § 1º do art. 131 do RISTM (evento 1, DOC1).
Nas contrarrazões, a Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Maria Ester
Henriques Tavares:
[...] manifesta-se pelo conhecimento dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, pelo
acolhimento parcial, apenas para reconhecer o direito à atenuante da menoridade relativa
(art. 72, inciso I, do CPM), compensando-se na dosimetria da pena com a agravante de estar
em serviço (art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM) (evento 9, DOC1).
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos de Declaração são tempestivos e estão presentes os
demais pressupostos processuais previstos em lei. No mérito, devem
ser parcialmente acolhidos, porquanto atendido um dos requisitos ínsitos no art. 542 do
CPPM c/c o art. 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
In casu, há 2 (duas) questões suscitadas pelo Embargante: análise da
inconstitucionalidade do art. 290 do CPM para ínfimas apreensões e a ausência de
reconhecimento da atenuante da menoridade do Réu na dosimetria da pena.
7000612-83.2024.7.00.0000
40001368902 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que tange à alegação de omissão quanto à inconstitucionalidade do art. 290
do CPM, cumpre enfatizar que a jurisprudência deste Tribunal consolidou o entendimento de
que esse tipo penal foi amplamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988.
Nesse sentido, cita-se o seguinte precedente deste Superior Tribunal Militar:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). POSSE DE
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE. OUTROS MEIOS FIDEDÍGNOS DE PROVA. COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO
ART. 290 DO CPM. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1964) E DE VIENA (1991).
REJEIÇÃO. INIMPUTABILIDADE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NÃO COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. As irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado
com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. A
inexistência do Termo de Apreensão, por si só, não configuraria elemento impeditivo para o
decreto condenatório, em casos como o presente, no qual há um conjunto robusto de provas,
inclusive, indiciárias, e a confissão do Acusado que autorizam a formação da convicção do
magistrado, quanto à materialidade e à autoria do crime. Decisão por maioria.
2. Os bens jurídicos resguardados pela norma penal contida no art. 290 do CPM são a
hierarquia e a disciplina militares, posto que o bem jurídico penal-militar tutelado não se
restringe unicamente à saúde do próprio militar, mas sim à tutela da regularidade das
instituições militares. A tipologia da relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é
incompatível com o princípio da insignificância penal.
3. A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que o art. 290 do CPM foi recepcionado
pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A literalidade das normas
dispostas na Convenção Única sobre Entorpecentes de Nova York, promulgada pelo Decreto
nº 54.216/64, bem como na Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas de Viena, promulgada pelo Decreto nº 154/91, não permitem
deduzir qualquer proibição à tipificação da posse ou do uso de substância entorpecente
como delito penal, ainda mais quando tais condutas sejam praticadas em local sujeito à
Administração Militar.
4. Não resta comprovado nos autos que o Apelante era dependente químico, e sim que padecia
de episódios depressivos.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria. (Apelação Criminal nº 7000573-
23.2023.7.00.0000, Relator para o Acórdão Min. Celso Luiz Nazareth, julgado em 25/4/2024,
publicado em 29/5/24) (Grifo nosso).
Ademais, a quantidade mínima de substância entorpecente apreendida em poder
do agente, em área sujeita à Administração Militar, não conduz à interpretação sequer de
aplicação do princípio da insignificância a ponto de afastar a tipicidade material do referido
crime, consoante a jurisprudência pacífica do STF e deste Tribunal, diante da ofensividade da
conduta e do grau de reprovabilidade do comportamento, levando-se em consideração o
mister constitucional atribuído às Forças Armadas.
A propósito, cita-se o seguinte precedente do STF:
7000612-83.2024.7.00.0000
40001368902 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ementa: [...] II - A Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a
aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem estar presentes,
concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma
periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...] (HC nº 138.134, Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 7/2/2017).
Nesse diapasão, cumpre registrar como sendo pacífica a jurisprudência desta
Corte Castrense no sentido de ser “Inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de
posse de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar por comprometer a
segurança e a integridade física dos membros das Forças Armadas.” (Apelação nº 7000157-
26.2021.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 6/5/2021, publicado em
26/5/2021).
Desse modo, não há que se cogitar em qualquer omissão no Acórdão
embargado quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 290 do CPM.
Contudo, quanto à ausência de reconhecimento da menoridade do Réu na
dosimetria da pena, assiste razão ao Embargante.
No tocante à dosimetria da pena, o Acórdão embargado assim fundamentou:
Na primeira-fase, à luz do art. 69 do CPM, não se verifica circunstâncias judicias
desfavoráveis ao Réu, motivo pelo qual se fixa a pena-base no seu mínimo legal, qual seja: 1
(um) ano de reclusão.
Na segunda-fase, não se reconhece a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que a
autoria delitiva não era ignorada. Contudo, exaspera-se a pena em 1/5, na forma do art. 73 do
CPM, em virtude do Réu estar de serviço no momento do crime (art. 70, inciso II, alínea l, do
CPM), tornando a pena definitiva em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão,
diante de ausência de majorantes/minorantes a serem consideradas. (Apelação Criminal nº
7000141-67.2024.7.00.0000, evento 30, ACOR1).
Verifica-se, nos autos, que o Embargante, nascido em 13/10/2002, era menor de
21 (vinte e um) anos de idade no momento do crime (3/12/2022).
Portanto, realmente, a menoridade deveria ter sido levada em consideração
como circunstância legal atenuante (art. 72, inciso I, do CPM) na segunda-fase de dosimetria
da pena.
Tal circunstância atenuante da menoridade deve ser compensada com a
agravante de estar de serviço no momento do crime, porquanto nenhuma delas prepondera
sobre a outra, ou seja, não dizem respeito aos motivos determinantes do crime, à
personalidade do agente ou à reincidência, ex vi do disposto no art. 75 do CPM:
No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos
determinantes do crime, da personalidade do agente, e da reincidência. Se há equivalência
entre umas e outras, é como se não tivessem ocorrido.
Nesse diapasão, citam-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte
Castrense:
7000612-83.2024.7.00.0000
40001368902 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). PECULATO FURTO
TENTADO. ART. 303, § 2º, C/C ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR
(CPM). ABSOLVIÇÃO A QUO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
TIPICIDADE DA CONDUTA. ÔNUS DA PROVA. ART. 296 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR (CPPM). APLICABILIDADE À DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA.
AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. COMPENSAÇÃO NA SEGUNDA. LIBERDADE
RACIONAL NA DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA.
I. Cuida-se de Apelação interposta pelo MPM contra Sentença que absolveu o Acusado da
imputação de peculato furto, na modalidade tentada, fundamentada na falta de provas.
II. Materialidade e autoria demonstradas pelo coeso caderno probatório, em especial pela
prova testemunhal, que atesta toda a dinâmica criminosa. Conduta que se enquadra na
hipótese típica do peculato devido à tentativa de subtração ter sido empreendida mediante
facilidade decorrente do cargo militar detido pelo Acusado.
III. A regra geral de distribuição do ônus da prova, pela qual recai a quem formular a
alegação o ônus de atestá-la, aplica-se também ao Réu, conforme art. 296 do CPPM, de modo
que competia a ele comprovar afirmações que buscavam refutar os relatos das Testemunhas.
IV. Quanto à dosimetria da pena, a subtração de 17 carregadores compatíveis com fuzil
7.62mm justifica incremento na primeira fase, na circunstância do perigo de dano, em razão
da óbvia utilidade e destinação desses bens para posterior emprego por criminosos em
confrontos armados.
V. Na segunda fase, a atenuante de menoridade relativa (art. 72, inciso I, do CPM) e a
agravante de estar em serviço (art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM) são compensáveis, uma
vez que nenhuma delas diz respeito aos motivos determinantes do crime, à personalidade do
agente ou à reincidência e, portanto, não prepondera sobre a outra na forma do art. 75 do
CPM.
VI. Nas duas primeiras fases, o quantum a ser aplicado no aumento ou na redução da pena-
base não está matematicamente adstrito a alguma fórmula prévia, de modo que o Julgador
detém liberalidade racional nesse procedimento, pela qual o incremento ou decréscimo deve
ser racionalmente fundamentado por meio de aspectos concretos do caso.
VII. Assim, deve a Sentença recorrida ser reformada para condenar o Réu pela prática de
peculato furto na modalidade tentada (art. 303, § 2º, c/c art. 30, inciso II, ambos do CPM).
Apelação conhecida e provida. Decisão unânime. (Apelação Criminal nº 7000811-
42.2023.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, 4/4/2024) (Grifo nosso).

HOMICIDIO CULPOSO. A ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO
TITULAR MAXIMO DO 'PARQUET' CASTRENSE, EM FACE DA AUSENCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DE PENA ACIMA DO MINIMO LEGAL, NÃO E DE SER ACOLHIDA,
'IN CASU', PORQUE A APELAÇÃO DA DEFESA CLAMA PRECISAMENTE CONTRA A
EXACERBAÇÃO. EMBORA PRIMARIO E DE BONS ANTECEDENTES, CLASSIFICADO NO
BOM
COMPORTAMENTO,
O
APELANTE
AGIU
COM
ELEVADO
GRAU
DE
IRRESPONSABILIDADE, COM EXTREMA IMPRUDENCIA, O QUE IMPÕE REPRIMENDA
SUPERIOR AO MINIMO ESTABELECIDO. A MENORIDADE BEM COMPENSA A
AGRAVANTE DE ESTAR EM SERVIÇO. APELAÇÃO DA DEFESA PROVIDA PARA
REDUÇÃO DA PENA. (Apelação nº 1985.01.044349-5, Rel. Min. Paulo César Cataldo,
julgado em 19/9/1985, publicado em 16/12/1985) (Grifos nossos).
Com efeito, passa-se à nova dosimetria da pena:
7000612-83.2024.7.00.0000
40001368902 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na primeira-fase, à luz do art. 69 do CPM, não se verifica circunstâncias
judiciais desfavoráveis ao Réu, motivo pelo qual se mantém a pena-base fixada no seu
mínimo legal, qual seja: 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda-fase, não se reconhece a atenuante da confissão espontânea, tendo
em vista que a autoria delitiva não era ignorada. Todavia, deve ser reconhecida a atenuante da
menoridade (art. 72, inciso I, do CPM), que deve ser compensada com a agravante estar de
serviço (art. 70, inciso II, alínea l, do CPM), tornando a pena definitiva do Réu em 1 (um)
ano de reclusão, diante da ausência de majorantes/minorantes a serem consideradas.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher, parcialmente, os Embargos de
Declaração opostos pela Defensoria Pública da União para, mantendo a condenação imposta
no Acórdão embargado, tão somente reduzir a pena aplicada ao ora Embargante para 1 (um)
ano de reclusão, permanecendo os demais termos do Acórdão embargado.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368902v2 e do código CRC db7f5c8b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 12/3/2025, às 21:46:12
7000612-83.2024.7.00.0000
40001368902 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR